Tribunal: TJBA
Processo: 8000437-42.2025.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000437-42.2025.8.05.0056 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADELINA PIRES DE SANTANA NETA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA VIA PLATAFORMA CLICKSIGN. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por irregularidade na representação processual, consistente na apresentação de procuração ad judicia com assinatura eletrônica realizada via plataforma Clicksign, não credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). A parte apelante, intimada para sanar o vício, defendeu a validade do documento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade de procuração ad judicia assinada eletronicamente por meio de plataforma digital não credenciada pela ICP-Brasil (Clicksign) para fins de representação processual em juízo, no âmbito do Processo Judicial Eletrônico (PJe). III. Razões de decidir 3. A Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, exige, em seu art. 1º, § 2º, III, 'a', que a assinatura eletrônica utilizada nos atos processuais seja baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada na ICP-Brasil, garantindo a autenticidade e segurança necessárias ao sistema. 4. Embora a MP nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020 admitam outros tipos de assinatura eletrônica em contextos gerais, a representação processual para atuação no PJe submete-se à norma específica (Lei nº 11.419/2006), que estabelece o padrão ICP-Brasil como requisito de validade. 5. A procuração ad judicia, por ser o instrumento que habilita o advogado a praticar atos no processo eletrônico, deve atender aos requisitos de segurança e autenticidade previstos na Lei nº 11.419/2006. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiterado a invalidade de assinaturas digitalizadas ou eletrônicas não certificadas pela ICP-Brasil para fins de representação processual em juízo (e.g., AgInt no AREsp 2.003.663/RJ; AREsp 2.662.999/SP), aplicando a Súmula 115/STJ em caso de não regularização. 7. Tendo sido oportunizada à parte a regularização da representação processual (art. 76, caput, CPC) e não tendo sido cumprida a determinação, correta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1º, I, c/c art. 485, IV, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A representação processual em juízo por meio de procuração apresentada no Processo Judicial Eletrônico (PJe) exige assinatura digital certificada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), nos termos da Lei nº 11.419/2006. 2. A utilização de assinatura eletrônica por plataforma não credenciada pela ICP-Brasil na procuração ad judicia configura vício de representação processual. 3. A inércia da parte em sanar o vício de representação processual após devidamente intimada acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme art. 76, § 1º, I, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 'a'; CPC/2015, arts. 76, § 1º, I, 105, § 1º, 485, IV; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14.063/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.003.663/RJ; STJ, AREsp 2.662.999/SP; STJ, Súmula 115. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000437-42.2025.8.05.0056, em que figuram como apelante ADELINA PIRES DE SANTANA NETA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora